Tribunal: TJDFT
Processo: 0708049-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708049-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IGLEUDE SILVA JOSE IMPETRADO: CENTRO DE INTERNAÇÃO E REEDUCAÇÃO - CIR, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por IGLEUDE SILVA JOSE, interno do sistema penitenciário, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e ao Diretor do Centro de Internamento e Reeducação – CIR, que estariam lhe negando o direito de entrevista com suas advogadas, para preparar sua Defesa em sede de Execução Penal, ao impossibilitar o agendamento eletrônico da entrevista e não autorizar o pedido de entrevista formulado presencialmente, após o interno ter sido transferido do Centro de Progressão Penitenciária – CPP para o CIR, por suposta ocorrência disciplinar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado por meio da inicial (id. 15461709 - Pág. 1). Ao analisar o feito, observa-se que inicialmente, o processo foi distribuído para a Câmara Criminal, que após notificação das autoridades impetradas, indeferiu o pedido liminar, conforme decisão de id. 15730590 - Pág. 2. Nada obstante, analisando a questão, o e. Relator, entendeu falecer competência a Câmara Criminal, razão pela revogou a decisão liminar retro e declinou da competência para a Câmara Cível – id. 16503348 Pág. 1, o qual foi distribuído a esta Relatora. O Subsecretário do Sistema Penitenciário do Distrito Federal no id. 15744622, 15744623, 15744624 informou que já restou viabilizada a realização de entrevistas entre os custodiados e seus respectivos patronos durante a pandemia do COVID19, oportunidade em que foi determinada a intimação do impetrante para informar se ainda persiste interesse na presente ação mandamental, bem como o envio dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação (id. 16609232). Pedido de ingresso na lide pela Procuradoria do Distrito Federal (id. 16705761), por meio do qual ratifica as informações prestadas pela autoridade impetrada, ao tempo em que pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito. Decorrido em branco o prazo para o impetrante se manifestar sobre o Despacho com id. 16609232, consoante certidão da Secretaria da 1a Câmara (id. 16980058). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial, por inércia do impetrante (id. 16986019). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro ao impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois se trata de detento do sistema prisional do DF, fato que, por si só, em princípio, denota incapacidade financeira para arcar com os custos processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, uma vez que nos autos não há elementos de comprovação do contrário. Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. (grifo no original) Extrai-se do relato da inicial que o autor é apenado, interno transferido do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, ao Centro de Internamento e Reeducação – CIR, supostamente envolvido em confronto com os agentes de segurança, sendo-lhe negado, segundo alega, atendimento presencial com suas advogadas, no contexto da atual pandemia causada pelo surgimento do Coronavírus. Aduz o impetrante cerceamento de direito líquido e certo à entrevista com seu advogado, com sua manutenção em situação de incomunicabilidade na instituição em que se encontra recolhido. Com o surgimento da pandemia pelo Coronavírus, impôs-se a necessidade da adoção de medidas de segurança de saúde pública pelas autoridades governamentais, com vistas à prevenção de contaminação da população com a COVID-19. Em assim sendo, é consabida a determinação de isolamento social, visando a salvaguarda da saúde de todos, com a consequente suspensão de diversas atividades no país (e no mundo), com fechamento do comércio, paralisação de atividades presenciais em escolas, estádios, templos religiosos, entre outros. O fato também foi aplicado às instituições de recolhimento de presos, como resta demonstrada pelas regras emanadas da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e firmadas pela OAB/DF, consubstanciadas na Portaria Conjunta 01/2020, prorrogadas pela Portaria Conjunta 03/2020, sobre a qual se informa o teor do artigo 1o, suspendendo por quinze dias os atendimentos avulsos que não haviam sido previamente agendados em sistema da OAB, com a finalidade de diminuir a quantidade de advogados nos estabelecimentos prisionais, como medida de prevenção à contaminação com a COVID-19 (id. 15744622). Fato seguinte, segundo informação prestada pela dita Subsecretaria do Sistema Penitenciário (id. 15744623), de que se encontra em funcionamento no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, pertencente à estrutura do Sistema penitenciário do Distrito Federal, o atendimento por videoconferência, previsto na Portaria Conjunta no 4/2020 (id. 15744624), “mediante prévio agendamento e disponibilidade de vagas.” A autoridade responsável pelo CIR (id. 15744623) segue afirmando que o impetrante não se encontra incomunicável, sendo respeitado o direito à entrevista com seu advogado, bastando para tanto a adoção, por suas advogadas, dos procedimentos impostos a todos os defensores que pretendam esse tipo de atendimento. A par da informação quanto a adoção de tal procedimento de entrevista para com os internos, observa-se que esta Relatora determinou a intimação do Impetrante para manifestar a respeito, bem como para esclarecer quanto a persistência do interesse de agir para o processo. Muito embora intimado, o impetrante deixou transcorreu in albis o prazo para manifestação (id. 16980058). Nesse passo processual, a questão dos autos cinge-se em determinar se os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo se continuam hígidos. Com efeito, dos documentos colacionados aos presentes, verifica-se que o objetivo do Mandado de Segurança, qual seja, viabilizar a entrevista pessoal do preso com sua advogada, foi aparelhado por meio da implementação do sistema de videoconferência, como emana das normas aplicadas pelas instituições pertencentes à estrutura da Secretaria de Segurança Pública do DF, das quais se infere a possibilidade da entrevista de advogados com seus clientes, bastando a adoção dos procedimentos cabíveis. Diante desse quadro, manteve-se inerte o impetrante em manifestar-se quanto à determinação para que falasse sobre o interesse em prosseguir com a demanda, uma vez que também a ele são aplicáveis as normas ora em evidência. E mantendo-se inerte diante da determinação judicial, ao considerar os elementos examinados, em especial de que o objeto da demanda restou atendido, é crível admitir que não remanesce qualquer outra pretensão mandamental, pois esvaziado o objeto do presente mandamus. Nesse sentido, encontram-se julgados deste TJDFT, inclusive um dessa Relatora, que representam o entendimento recorrente sobre a matéria: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DA LISTAGEM DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL CONTRAPONDO A ALEGAÇÃO DA IMPETRANTE DE QUE É DEFICIENTE VISUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRANTE EM EXERCÍCIO NO CARGO PELA CLASSIFICAÇÃO GERAL DE CANDIDATOS. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - Na lição do mestre Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo "é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração" e mais adiante arremata, "se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 21a Edição, 2a tiragem, pp. 34 e 35). 2 - Inexistindo prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela Impetrante e, por conseguinte, elementos que infirmem, de plano, as conclusões alcançadas pela perícia médica oficial realizada afirmando que aquela não é deficiente visual no grau previsto nas normas e no edital, seria necessária a devida instrução probatória com o intuito de, mediante laudo conclusivo, demonstrar o enquadramento da Impetrante como candidato portador de deficiência, o que não é cabível na via mandamental, impondo-se a denegação da segurança. 3 - A segurança deve ser denegada também pelo fundamento de que a Impetrante tomou posse no cargo em face de sua classificação na classificação geral, o que denota inexistência de interesse processual na concessão da segurança vindicada para o fim de inclusão do nome da impetrante na lista de candidatos portadores de deficiência para o mesmo cargo e, por conseguinte, patente a perda superveniente do objeto da Ação Mandamental. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1206026, 07003163920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUINTOS E DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). MODIFICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO APONTADO COMO COATOR. REESTABELECIMENTO DOS PAGAMENTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O interesse de agir é composto pelo binômio necessidade utilidade. Modificado o ato apontado como coator, restabelecendo-se o pagamento dos valores pretendidos, inexiste necessidade de obter a tutela jurisdicional, portanto considera-se prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente de seu objeto. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução do mérito. (Acórdão 1066493, 20160020379408MSG, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 4/12/2017, publicado no DJE: 13/12/2017. Pág.: 104) Em assim sendo, caracterizada a superveniente ausência de interesse de agir, obstada está a continuidade de processamento do mandamus, hipótese que acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC). Com tais fundamentos e apoiada no art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA e por conseqüência JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC. Custas, se houver, pela parte impetrante, os quais restam suspensas por conta da gratuidade de justiça ora deferida. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora